Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO ILÍCITA DEMONSTRADA. CRIME ABSTRATO. REQUISITOS DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO ATENDIDOS. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU COMPARTILHADO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. FIXAÇÃO DE MENOR FRAÇÃO PELO JUÍZO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório, consubstanciado pelos depoimentos harmônicos e uníssonos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, mostra-se sólido, no sentido de que ele comercializava crack, não havendo que se cogitar de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso pessoal ou compartilhado de drogas.
2. Mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, o qual tem como requisitos a ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada, por se tratar de crime de perigo abstrato, bem como, porquanto, no caso específico, o apelante vendeu crack, substância potencialmente perigosa e de alto poder viciador. Aliás, o apelante possuía em seu poder outras porções dessa substância, fazendo do comércio de drogas seu meio de vida.
3. A utilização de ações penais em curso não pode servir para determinar a fração de redução pela causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois viola o princípio da presunção de inocência, devendo ser aplicada a fração máxima, reduzindo-se a pena do apelante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.